Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710807-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: B.F.D.O. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por B.L.D.O., representada por B.F.D.O., contra a decisão que indeferiu o pedido de matrícula em creche da rede pública e ensino. Nas razões recursais, a agravante alega que a medida visa garantir o direito fundamental à educação, nos termos dos arts. 6o, 205 e 227, da CF; art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/96 e art. 54, inc. IV, do ECA. Argumenta que “a lista de espera evidencia a omissão reiterada frente ao déficit de vagas na rede pública, que inviabiliza, de forma indeterminada, a efetivação do direito fundamental à educação infantil”. Sustenta que a genitora da menor está cumprindo pena no regime semiaberto, o que torna a vaga na creche em período integral uma condição necessária à manutenção da atividade laborativa que exerce na Funap. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que a agravante seja matriculada em creche na rede pública de ensino, em período integral e próximo à residência de sua mãe, sob pena de incidência de multa diária. No mérito, pretende a confirmação da liminar. O preparo não foi realizado, pois a agravante é beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. O presente instrumento é cabível, uma vez que reunidos os requisitos do artigo 1.017 do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do rol do artigo 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC. A concessão da tutela de urgência está condicionada ao atendimento das condições declinadas no art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cumulativamente. Inicialmente, ressalta-se que a garantia à educação, constitucionalmente prevista, não se traduz em direito subjetivo de exigir do Estado a imediata matrícula da menor na creche indicada, tampouco que esta funcione em tempo integral. Além disso, não há como assegurar de modo imediato o atendimento à demanda populacional, sendo imperioso observar diversos fatores, tais como, disponibilidade de vaga, renda familiar, situação de vulnerabilidade e risco nutricional da criança. Desse modo, é necessário observar a lista de espera elaborada pela Secretaria de Estado de Educação, em obediência ao princípio da isonomia. In casu, a agravante descreve a forma de cumprimento da pena de sua genitora, em regime semiaberto, e, afirma que sua estadia na creche é condição para a manutenção da atividade laborativa que esta exerce. Todavia, este fato não é suficiente para desprezar a ordem de preferência. Ou seja, não consubstancia uma causa justificadora à obtenção de melhor classificação, como descrito no despacho emitido pela Diretoria de Acompanhamento da Unidade de Planejamento da Secretaria de Educação do Distrito Federal (ID 34243419 – Págs. 18/21). Noutro giro, a Carta Federal em seu artigo 208, inciso I, determina como obrigatória a educação a partir dos 4 anos de idade, pressuposto que a agravante não preenche considerando que nasceu em 6/2/2021. Ademais, o art. 54, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, vai além e prevê essa obrigatoriedade a partir do ensino fundamental, malgrado a previsão de atendimento em pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade, conforme inciso IV do mesmo dispositivo legal. Logo, a oferta de creche pelo Estado não está abrangida no conceito de "educação básica obrigatória”. Nesta perspectiva, ainda que a agravante tivesse demonstrado que se encontra dentro das prioridades especificadas pela Secretaria de Educação, ausente previsão constitucional ou legal de obrigatoriedade do ensino infantil para menores de 4 anos, hipótese em que se insere a agravante. Portanto, também por este fundamento, inexiste direito público subjetivo a ser efetivado de forma imediata. Enfim, tem-se que as disposições constantes nos artigos 205 e 208 da CF são normas programáticas, ou seja, estão submetidas à chamada reserva do possível. Assim, compete ao Executivo sua implementação, o que obsta o Judiciário intervir no modo de execução, sob pena de violação à separação dos poderes. Neste cenário, não há plausibilidade no direito invocado, na medida em que este ofende o direito de outras crianças em condições equivalentes. Além disso, inexiste obrigatoriedade da educação infantil para menores de 4 anos, como é o caso da agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator